Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-19.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E LESÃO CORPORAL, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça, violação de domicílio qualificada e lesão corporal, por razões da condição do sexo feminino, às penas de 1 ano e 9 meses de reclusão e 2 anos, 9 meses e 27 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de fixar indenização mínima por danos morais à vítima.
2. O acusado foi condenado por descumprir decisão judicial impeditiva, além de ter invadido a residência de sua ex-companheira, tê-la ameaçado de morte e causado-lhe lesões corporais.
3. A Defesa requer revisão da dosimetria e afastamento da verba indenizatória estabelecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há 2 questões em discussão: (i) verificar se justificada a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime; e (ii) analisar a viabilidade de fixação de indenização mínima por danos morais à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Afasta-se a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime quando a fundamentação apresentada se revela inidônea para esse fim.
2. Manifesto o desinteresse da vítima em receber compensação financeira pelos danos causados pelas infrações penais, deve ser excluída a obrigação indenizatória fixada.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, art. 5o, art. 7o, art. 24-A. CP, art. 147, art. 150, § 1o e art. 129, § 13. CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial, 1643051/MS, Rel. Ministro ROGÉRIO SHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, data de julgamento: 28/02/2018. TJDFT, Apelação Criminal, 0707710-09.2024.8.07.0005, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025.